Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718989-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON EUGENIO REZENDE PEDROSO, DANIEL CAMPOS RIBEIRO, ELSON FERNANDES DE SENA, ELZUITA FERNANDES DE SENA, EVANILDA FERNANDES SENA, JOSE ALMIR FEITOSA DA SILVA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, JOSE CARLOS BENINCASA, LUIZ CARLOS RIBEIRO, MARCIO ANTONIO HIROSE FEDICHINA, MILLER CARVALHO FERREIRA, WILIAM SOARES MOREIRA, SHENIA SATO INOUE AGRAVADO: SANDRA RAQUEL DIAS ALVES CAVALCANTE, MARLUCIA SOUZA CHAVES, DAVINO ALVES CAVALCANTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALISSON EUGÊNIO REZENDE PEDROSO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030527-20.2015.8.07.0007 recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação dos executados, ora agravantes. Os agravantes esclarecem que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença tendo o juízo o recebido indevidamente. Elucidam terem embargado da decisão, mas que o juízo a manteve. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Afirmam que o juízo ignorou que a ação que deu origem ao título é nula, pois o advogado que a ajuizou não tinha poderes para tanto e que houve violação da coisa julgada que garantiu a suspensão da exigibilidade dos honorários. Aduzem a nulidade da intimação, já que os agravantes não tiveram advogado constituído na ação originária. Tecem considerações e colacionaram julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida no processo que originou o Cumprimento de Sentença. Juntam documentos. Despacho de ID 36238699 intimando os agravantes para manifestarem-se sobre possível não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 36549641. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença tendo o juízo recebido e determinado a intimação dos agravados. Transcrevo em parte a decisão: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora, para a satisfação de obrigação de pagar honorários advocatícios. Altere-se o valor da causa para R$ 288.729,63. Mantenha-se no polo ativo a Defensoria Pública, e os doutos advogados, DAVINO, MARLUCIA e SANDRA. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos: Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALISSON EUGÊNIO REZENDE PEDROSO e OUTROS em face da decisão constante do ID. 122995625, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestaram pela rejeição dos embargos, ID. 124381835, 124596313, e 124645049. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a parte embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre a incidência de nulidade por falta de atual procuração dada pelos devedores, a ofensa à coisa julgada, e a necessidade de se motivar quanto ao afastamento da gratuidade. Ao final, a título de esclarecimento, consigna pela indicação quanto à solidariedade ou subsidiariedade da dívida. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelos réus-devedores devem ser rejeitados. No particular, extrai-se que as matérias consignadas não se circunscrevem ao instrumento processual escolhido, a considerar a dicção do art. 525 do CPC. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes, o que, aliás, não ocorre na espécie. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da ordem de impulso que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 122995625. A decisão agravada apenas recebeu o Cumprimento de Sentença. Os agravantes, por sua vez, apresentam diversos argumentos quanto à nulidade da ação que originou o título executivo judicial, ofensa à coisa julgada e nulidade da intimação que sequer aconteceu. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelos agravantes se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que os argumentos do agravante são matéria que devem ser arguidas em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e que, se apresentadas, serão analisadas pelo juízo no momento oportuno. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 14:20:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador